Tribunal: STF
Processo: RE 553674
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 33 do ADCT. Não incidência de juros. Controvérsia referente aos limites objetivos da coisa julgada. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.